Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS. LONGO DECURSO DE TEMPO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação constitui pressuposto de existência do processo visto que o desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual. Cabe ao exequente adotar as providências necessárias para viabilizar a citação.
2. A falta de citação de um dos executados configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, sendo devida a extinção, sem resolução do mérito, fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia do exequente em adotar as providências necessárias, inclusive direcionar a execução somente contra aqueles citados. Não há que se falar em intimação pessoal nesses casos.
3. Não se vislumbra a extinção prematura do processo diante da ausência de citação, visto que, além se tratar de ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, foram realizadas inúmeras tentativas (frustradas) de localização de um dos devedores e de bens passíveis de constrição, assim como empregados esforços pelo Juízo de Primeiro grau para viabilizar a formação da relação processual.
4. Apelação desprovida.